Tribunal: TJMT
Processo: 1016418-18.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016418-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), FRANCILDO DA SILVA REIS - CPF: 040.789.623-60 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), FRANCILDO DA SILVA REIS - CPF: 040.789.623-60 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), APARECIDO ANTONIO SILVA DE CAMPOS - CPF: 060.170.821-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA
– ART. ART. 121, §2º, INC. IV, DO CP – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO QUE UTILIZARIA DE ARGUMENTOS GENÉRICOS, ABSTRATOS E SEM FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO, SENDO ENCONTRADO EM OUTRO ESTADO – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Restando evidenciados elementos concretos a indicar a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, caracterizado pela fuga do paciente do distrito da culpa, necessária se mostra a manutenção da segregação cautelar.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal,
torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Francildo da Silva Reis
, qualificado, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara de Criminal Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente está preso preventivamente desde 18 de março de 2020, por ter em tese praticado o crime previsto no art. 121, §2º, inc. IV, do CP, onde segundo a denúncia, ceifou a vida da vítima Aparecido Antônio Silva Campos.

Aduz primeiramente que o paciente foi preso temporariamente, e após convertida em prisão preventiva pela autoridade coatora, onde utilizou-se de argumentos genéricos, abstratos e sem fundamentação.

Expõe que o acusado não possui antecedentes criminais, sendo fato isolado em sua vida, e que não restou demonstrado que sua liberdade trará risco a ordem pública, além de ser réu confesso e residir em outro Estado (Maranhão).

Retrata que em nenhum momento teve a intenção de atrapalhar a colheita de provas ou dificultar a inquirição de testemunhas.

Explicita que o Juiz deve fundamentar sua decisão acrescentando os motivos que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes.

Declara que o beneficiário é primário, com endereço fixo e ocupação lícita, não sendo razoável mantê-lo preso, ainda mais quando não há justificativa plausível para fundamentar a inadequação das medidas cautelares do art. 319, do CPP.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário.
(Id. 53204480)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações (Id. 53804481). Informações juntadas (Id. 54551982).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 57148487)

Sumário
: “Habeas Corpus” – Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de homicídio qualificado – Réu foragido – Inconformismo –
1)
Alega ausência de fundamentação da decisão decretou a prisão preventiva do paciente – Improcedência – Prisão cautelar encontra-se fundamentada – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, em razão do paciente não ter sido localizado, permanecendo foragido, sendo encontrado no Estado do Maranhão, o que caracteriza fuga, circunstâncias que, sabidamente, justificam a Prisão Preventiva –
2)
Alega que o paciente é possuidor e de bons predicativos, razão pela qual possibilita a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – Irrelevante – Predicativos pessoais favoráveis ao implicado, eventualmente existentes, por si só, não elide a segregação cautelar – A necessidade da prisão, por si só, já obsta a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal inexistente –
Pela denegação do writ.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Francildo da Silva Reis
, contra ato emanado pelo juízo da Vara de Criminal Comarca de Primavera do Leste/MT.

Abstrai-se dos autos que o paciente teve contra si decretada prisão temporária em 13 de janeiro de 2020, ao qual deu-se cumprimento ao mandado de prisão em 13 de fevereiro de 2020, e posteriormente convertida em prisão preventiva sob fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

O impetrante alega, em síntese que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal, pois a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva utilizou argumentos genéricos, abstratos e sem fundamentação.

Para adequada compreensão dos fatos, transcrevo a decisão do Juiz de piso, que decretou a prisão temporária: (Id. 53204481)

“Vistos.

Cuida-se de representação formulada pelo delegado de polícia visando a decretação de prisão temporária de FRANCILDO DA SILVA

REIS, qualificado nos autos, suspeito de praticar o crime tipificado no artigo 121, § 2º, I e IV do Código Penal tendo como vítima, Aparecido Antônio Silva de Campos.

Parecer do Ministério Público pelo deferimento do pleito (fl. 24/26).

É o breve relato. Decido.

A prisão temporária, prevista na Lei n. 7.960/89, como medida acautelatória de restrição da liberdade de locomoção, tem cabimento quando o agente cometer uma das infrações descritas no inciso III do art. 1º (crimes considerados mais graves) associado à imprescindibilidade para a investigação policial (ex.: as testemunhas temem reconhecer o suspeito) ou à situação de ausência de residência certa ou identidade inconteste (ex.: pode dar-se a fuga do suspeito), conforme ensina Guilherme de Souza Nucci, na obra Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, RT, 2006, p. 658.

O primeiro requisito resta preenchido, visto que o crime de homicídio qualificado encontra-se elencado no art. 1º, III, da LPT.

Demais disso, imprescindível sejam demonstrados além dos indícios de autoria e materialidade delitiva (fumus commissi delicti), os motivos concretos que indiquem a imprescindibilidade da medida para as investigações do inquérito e de que exista risco concreto de que o representado, se não for preso, frustrará as investigações do inquérito policial (periculum libertatis), na forma do art. 1º, incisos I e III, da Lei n.º 7.960/89.

Os indícios de autoria e materialidade são extraídos dos depoimentos testemunhais, do relatório da polícia investigativa e do termo de reconhecimento fotográfico (fls. 06/11 e 13/16) indicando o investigado como o autor dos golpes que vitimaram Aparecido Antônio da Silva Campos.

Portanto, em cognição sumária verifico prova da materialidade delitiva e que existem fortes indícios de autoria do crime imputado ao representado.

De outro viés, a decretação da custódia temporária exige, ainda, a demonstração da imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, a qual deve ser sopesada à luz da proporcionalidade, ou seja, necessidade e adequação.

Entendo que as razões expostas pela autoridade policial para a decretação da prisão temporária são robustas e merecem ser convalidadas judicialmente.

A proporcionalidade na decretação da medida, sob o aspecto necessidade e adequação, portanto, encontra-se demonstrada, uma vez que o indeferimento da diligência inviabilizará a continuidade das investigações solicitadas pela autoridade policial, além do que solto o investigado poderá ameaçar testemunhas e/ou evadir-se no local do distrito da culpa podendo atrapalhar o curso das investigações, portanto, o acautelamento provisório do investigado é imprescindível para o deslindo do caso e, consequentemente, a formação da opinio delicti do Parquet.

Em casos dessa natureza, o Egrégio Superior tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LEI 7.960/89. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cabe prisão temporária quando esta for imprescindível para as investigações do inquérito policial, ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, e quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes que a lei lista, dentre eles o de estupro. 2. Na espécie, a existência de fortes indícios de participação em crime de estupro, no qual o acusado primeiro teria assistido a vítima ser constrangida a praticar atos libidinosos (coito anal) com um adolescente, não interferindo em seu favor, e, em seguida, tentado ainda manter com ela conjunção carnal, não o fazendo em razão de um sangramento decorrente da extrema violência do ato, demonstra a imprescindibilidade da decretação da prisão temporária. 3. Recurso a que se nega provimento” (STJ - RHC: 42106 SP 2013/0360433-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 12/12/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2013)

Como se não bastasse, há forte temor de que o representado, caso permaneça solto durante o inquérito policial, possa ocultar possíveis provas e empreender fuga. Por todas essas razões, a decretação da medida cautelar mostra-se imprescindível às investigações.

Ante o exposto, atendendo à representação da autoridade policial e, em consonância com o parecer ministerial, decreto a prisão temporária de FRANCILDO DA SILVA REIS, qualificado nos autos, pelo prazo de 30 dias, com fundamento no art. 1º, I e III, “a”, c/c art. 2º, caput, da LPT, e art. 2º, da Lei n 8.072/90.

Nos termos do art. 2º, §4º, do mesmo diploma legal, bem como diante do caráter sigiloso da medida, sirva-se a presente de mandado de prisão, devendo ser entregue uma via ao indiciado como nota de culpa.

Consigno que o preso temporário, a quem a Autoridade Policial informará os direitos constitucionais (art. 2º, §6º), deverá permanecer separado dos demais detentos (art. 3º), bem como, decorrido o prazo da detenção temporária, deverá ele ser imediatamente colocado em liberdade, conforme estabelece o art. 2º, §7º, todos da LPT.

Intimem-se e se cumpra.”

Desta feita, translado a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva: (Id. 53204481)

“Vistos, etc.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de FRANCILDO DA SILVA REIS, qualificado nos autos, pela prática, em tese, do crime descrito no art. 121, §2º, IV do Código Penal (fls. 04/05).

Às fls. 64/65 o órgão ministerial pugna pelo deferimento da prisão preventiva do denunciado argumentando que os fundamentos que legitimam a decretação da segregação cautelar dispostas no art. 311 a 313 do CPP estão presentes especialmente pela necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

É o relatório. Decido.

Da prisão preventiva

O artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

Desta feita, verifico a possibilidade na decretação da prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo acusado detém pena superior a 4 anos.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se encartadas nos autos, conforme se infere por meio do laudo de necropsia juntado às fls. 38/44, boletim de ocorrência (fls. 08/09), relatório policial (fls. 18/21) e termos de depoimentos testemunhas às fls. 11/12; 15/16; 53 e 55/56 acompanhado o reconhecimento fotográfico de fls.

13/14.

De outra banda, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a decretação da segregação cautelar do acusado também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, da reprovabilidade da conduta criminosa e da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com delitos desta espécie.

Não se pode olvidar ainda, que o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado consiste no fato de que solto poderá atrapalhar o curso da instrução processual, já que após a prática delitiva foragiu do distrito da culpa e somente foi preso em cumprimento a ordem de prisão temporária no Estado do Maranhão (fls. 70), circunstância que também justifica a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Conforme acima fundamentado, o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, fazendo-se imprescindível a segregação cautelar do denunciado porque, repito, as circunstâncias do caso recomendam sua manutenção encarcerado.

Ante o exposto, nos termos do art. 311 a 313 do CPP, considerando a gravidade do crime, converto a prisão temporária em preventiva de FRANCILDO DA SILVA REIS, qualificado nos autos, com fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Serve a presente de mandado de prisão.

Do recebimento da denúncia.

Recebo a denúncia em desfavor de Francildo da Silva Reis, dando-o como incurso nos artigos nela mencionados.

Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 406, caput).

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 406, §3º).

Não apresenta a resposta, no prazo legal, desde já, nomeio o Defensor Público, para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 408).

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as preliminares e documentos, em 5 dias (CPP, art. 409).

6. Sem prejuízo, indefiro os itens 1, “a” da cota ministerial de fl. 64, vez que não comprovada a impossibilidade do Ministério Público providenciar por seus próprios meios as certidões requeridas, nos termos do ARTIGO 1.688 da CNGC Judicial.

7. Após, venham conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do CPP.

Intimem-se e cumpra-se.”

Imperioso transcrever também as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 54551982)

“Excelentíssima Juíza,

Sirvo-me do presente para prestar as informações requisitadas nos Habeas corpus em epígrafe, em que é impetrante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e paciente, FRANCILDO DA SILVA REIS.

O paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121,§2º, IV do Código Penal porque no dia 25/12/2019, por volta das 17h00min na Rua Dorival Martins, bairro São Cristóvão I, nesta cidade, teria matado a vítima Aparecido Antônio Silva Campos desferindo-lhe, com animus necandi, pelo menos três golpes com uma faca atingindo-o na região torácica, causando-lhe a morte por choque hipovolêmico, conforme demonstrado no laudo de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões.

A prisão temporária requerida pela Autoridade Policial foi deferida em 13/01/2020 (fls. 32/33 – Autos n. 0000098-90.2020.811.0037 - PJE), cujo mandado foi cumprido em 13/02/2020 no Estado do Maranhão (fls. 67).

Posteriormente, foi convertida a prisão temporária em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal diante da presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e seguintes do CPP aliado ao “perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado consistente no fato de que solto poderá atrapalhar o curso da instrução processual, já que após a prática delitiva foragiu do distrito da culpa e somente foi preso em cumprimento a ordem de prisão temporária no Estado do Maranhão (fls. 70), circunstância que também justifica a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal”, conforme consignado na decisão de fls. 72/74. Na mesma oportunidade foi recebida a denúncia em 18/03/2020 (Autos n. 0000098-90.2020.811.0037 - PJE).

Pessoalmente citado (fls. 77-verso), apresentou resposta à acusação e pugnou pela revogação da prisão cautelar, cujo pedido foi indeferido (fls. 88).

Realizada audiência de instrução em 04/08/2020 foram inquiridas testemunhas, interrogado o paciente/acusado, indeferido o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão mantendo a segregação cautelar do paciente diante da ausência de modificação da situação processual.

Ao final, encerrada a instrução processual, determinou-se a apresentação de alegações finais pelas partes em 5 dias (ID 35973914) tendo o Ministério Público se manifestado na forma pretendida (ID 36451810).

Informo, ainda, que os autos estão aguardando a apresentação das alegações finais pela defesa do paciente.

Sendo o que me cumpria informar, reitero a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No presente caso, verifica-se que a autoridade judiciária acoimada coatora, alicerçou sua decisão nos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente se evadiu do distrito da culpa, e somente foi preso após cumprimento da ordem de prisão temporária no Estado do Maranhão, ficando em local incerto e não sabido até a sua captura, no mais, vale ressalta que paciente não comprovou endereço fixo nos autos, tampouco ocupação lícita, bem como o crime em questão supostamente cometido, possui pena superior à 04 (quatro) anos, e é em tese foi pratica com violência, pois segundo investigações, teria sido a vítima atingida pelas costas com golpes de faca.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – CONSUMADO E TENTADOS – CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NÃO OCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE PRISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária, dada a gravidade da conduta incriminada, bem como em razão de o paciente encontrar-se foragido do distrito da culpa desde a suposta prática dos atos criminosos
. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (N.U 0171250-65.2016.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017) (g.n)”

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES, MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO QUE NÃO PERSISTIRIAM, INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO - LEGALIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO RECONHECIDA NO JULGAMENTO DE OUTRO HC - ARGUMENTOS REITERADOS - NÃO CONHECIMENTO - JULGADO DO TJMT - NEGATIVA DE AUTORIA RETRATA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS - ARESTOS DO STJ E TJMT - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADAS NA “FUGA” DO PACIENTE E REITERAÇÃO ESPECÍFICA - JULGADOS DO STJ E TJMT - PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR VERIFICADOS - PRISÃO PREVENTIVA SE COMPATIBILIZA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS IMPERTINENTES - REITERAÇÃO ESPECÍFICA - ORIENTAÇÃO DO STJ - PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO RECOMENDA A SEGREGAÇÃO POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PREMISSA DO TJMT - ORDEM DENEGADA. (...) “
O fato de o agente permanecer foragido, tendo conhecimento da existência de uma ação penal ajuizada em seu desfavor, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP
.” (STJ, RHC nº 74.015/MG) (...) (TJMT, HC nº 98343/2014). (N.U 0172814-79.2016.8.11.0000, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017) (g.n)”

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO -

1) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA -

CAUTELAR NECESSÁRIA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –

DECISÃO CORRETA – PACIENTE FORAGIDO E CAPTURADO EM OUTRA COMARCA, MAIS DE UM ANO DEPOIS DO DELITO – 2) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – RISCO DE FUGA – ENUNCIADO N. 26, TCRR/TJMT - COAÇÃO ILEGAL NÃO CONSTATADA – ORDEM DENEGADA, COM O PARECER DA PGJ. 1 –

Justifica-se a prisão preventiva com vistas a garantir não só o regular andamento do feito, mas, também, assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do disposto no art. 312, caput, do CPP, diante de fortes evidências de que o paciente permaneceu em fuga por pouco mais de 1 ano desde a data do crime, sendo capturado em comarca diversa do distrito da culpa
. 2 – Estando a segregação calcada, sobretudo, no risco de fuga, revela-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a sua inadequação e/ou insuficiência para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. (N.U 1015348-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)(g.n)

Portanto, à vista desse cenário, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia e muito menos que os argumento utilizado na decisão que converteu a prisão temporária em preventiva são genéricos, abstratos e sem fundamentação, haja vista que a decisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em virtude da evasão do paciente, fato que faz presumir que ele está procurando frustrar o desenvolvimento regular do processo.

Logo, evidenciada a gravidade do delito praticado que, associada à sua condição de permaneceu em local incerto, justificam a manutenção da segregação cautelar nesse momento, por restar evidenciado o
periculum libertatis
, e revogar a custódia implica em correr risco desnecessário, posto que permanece latente a possibilidade de ser empreendida nova fuga, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.

Destarte, no caso em tela, não verifico constrangimento ilegal quanto a custódia cautelar, pois está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que encontra-se presente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “...
juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva
.” (Lex- STJ nº 38/337-40)

Por derradeiro, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Códex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para aplicação da lei penal.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Francildo da Silva Reis
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020